Tribunal: TJSP
Processo: 2042349-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO INDEVIDO DE DADOS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o trâmite da ação de uso indevido de dados, em razão da afetação de recursos especiais ao rito dos recursos repetitivos.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) definir se a suspensão do processo em razão do Tema 1264

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO INDEVIDO DE DADOS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o trâmite da ação de uso indevido de dados, em razão da afetação de recursos especiais ao rito dos recursos repetitivos.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) definir se a suspensão do processo em razão do Tema 1264 do STJ é aplicável, considerando que a controvérsia principal envolve a violação da Lei Geral de Proteção de Dados e não a cobrança de dívida prescrita.
III. Razões de Decidir: A matéria afetada pelo STJ no Tema 1264 é menos abrangente que a questão submetida a julgamento, que envolve a violação à Lei Geral de Proteção de Dados, não contemplada no tema repetitivo. Precedentes deste Tribunal indicam que a causa de pedir baseada na transferência de dados pessoais sem consentimento não se enquadra no tema repetitivo sobre dívida prescrita.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo com base no Tema 1264 do STJ não se aplica quando a causa de pedir envolve violação à Lei Geral de Proteção de Dados.
Legislação Citada: Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2385040-03.2024.8.26.0000, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2025